Tribunal: TJDFT
Processo: 0021793-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0021793-33.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE ALVARENGA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente, para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo Executado no ID 258110441, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator